Tribunal: TJDFT
Processo: 0005107-70.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ENCARGOS DA LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BIS IN IDEM. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INALTERADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o entendimento prevalente no âmbito da Oitava Turma deste TJDFT, só é admitida a condenação de honorários advocatícios contratuais, caso haja purga da mora na ação de despejo, nos termos do artigo 62, III, d, da Lei de Locações.
2. Inadmissível a sobreposição de honorários contratuais e de sucumbência, sob pena de configuração de bis in idem.
3. Porque incabível a inclusão dos honorários dito contratuais à condenação imposta, não há, assim, reversão da sucumbência, que permanece recíproca, ainda que não equivalente, como reconhecido na sentença.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.